Tribunal: TJSP
Processo: 2073160-29.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pleito de decretação de prisão preventiva nos autos originários – Indeferimento liminar – Necessidade – Medida utilizada como sucedâneo de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade –

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pleito de decretação de prisão preventiva nos autos originários – Indeferimento liminar – Necessidade – Medida utilizada como sucedâneo de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade – INDEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA.